Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA Aos autores, sobre a certidão que informa não existirem contas judiciais vinculadas a esse processo no Banco do Brasil, mas no BRB (ID 53866177). Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES